Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724403-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA PACIENTE: ANDERSON ALVES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Dra. RENATA ANDRADE SILVA em favor de ANDERSON ALVES DE SOUZA, alegando a omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em remeter os autos à VEPERA para expedição do correspondente alvará de soltura. Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n.60299430). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator